Tribunal: TJSP
Processo: 2039335-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu o benefício, sob o fundamento de que não demonstrada a hipossuficiência financeira dos interessados. Bens de significativo valor acusados junto às declarações conferidas ao Fisco. Patrono que não atua por força de convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, defluindo de tanto a presunção do pagamento de honorários.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu o benefício, sob o fundamento de que não demonstrada a hipossuficiência financeira dos interessados. Bens de significativo valor acusados junto às declarações conferidas ao Fisco. Patrono que não atua por força de convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, defluindo de tanto a presunção do pagamento de honorários. Vencimentos superiores àqueles auferidos por boa parte da população economicamente ativa. C. Patronos que não consideram, sabe-se lá por qual motivo, recorrente adiantamento de salário demonstrado nos documentos que juntaram, a tangenciar litigância de mé-fé. Decisão bem fundamentada passível de ser ser mantida. RECURSO IMPROVIDO, COM ADVERTÊNCIA.